Tribunal: TJES
Processo: 5010792-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010792-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: SIMONE DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. REPARO EM IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de tutela antecipada, determinou que a agravante realizasse reparos no banheiro da autora, sob pena de multa diária, com autorização da primeira requerida para permitir a entrada da equipe no local da infiltração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) examinar a adequação do valor da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva ad causam não é conhecida, pois não foi analisada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência é confirmada, com base nos artigos 300 do CPC e 6°, VIII, do CDC, que preveem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e evidenciam a verossimilhança das alegações da autora sobre vícios de construção.

5. A responsabilidade da construtora é objetiva pelos danos causados ao imóvel, conforme jurisprudência desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 0016520-28.2019.8.08.0048), cabendo-lhe provar fato impeditivo do direito à reparação.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 é mantida, por não se verificar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, fixa-se o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação, para efeito de cobrança de eventual multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da construtora pelos vícios de construção em imóvel é objetiva, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo do direito à reparação.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível, quando verossímil a alegação de vício de construção.

A multa cominatória pode ser mantida em patamar razoável, sendo admissível a fixação de prazo para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016520-28.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010792-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
AGRAVADO: SIMONE DE SOUZA FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: JESSICA ALVARINO SIQUEIRA - ES32472-A, YASMIN DA SILVA GUASTI - ES34607-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu o pedido liminar para determinar à segunda requerida (MRV) que fizesse os devidos reparos no banheiro da autora; devendo a primeira requerida (MAYARA) autorizar a entrada da equipe no local onde está havendo infiltração do seu apartamento até o apartamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões, a agravante sustenta:
i)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
ii)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
iii)
que os vícios alegados pela autora foram decorrentes da ausência de manutenção do rejunte do banheiro da unidade superior, não havendo responsabilidade da construtora;
iv)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo ser minorada;
v)
subsidiariamente, requer apenas a fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta requer a minoração da penalidade.

Em decisão no ID 9405346, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pela agravante, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.
Explico.

De saída, quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante, conforme já decidi em oportunidade anterior, verifico que a questão ainda não foi enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual representaria indesejável supressão de instância apreciá-la nesta oportunidade.

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Quanto à correção da decisão liminar que determinou à construtora promover os reparos no imóvel, prevê o art. 300 do CPC que são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte autora, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Compulsando os autos, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, uma vez que a autora há oito meses vem sofrendo graves problemas com goteiras e encharcamentos no banheiro de seu imóvel, o que, conforme as provas acostadas à inicial, sugere decorrer de uma infiltração, revelando-se deveras plausível a tese de existência de vício de construção no imóvel.

Não é por demais relembrar que, em se tratando de relação de consumo, a norma do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, havendo inegável verossimilhança das alegações autorais no caso em tela, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes de infiltrações causadas por vícios de construção.

Com efeito, a responsabilidade da construtora tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, inclusive em casos de infiltração decorrentes da construção, sendo que a jurisprudência desta Corte reconhece ser da construtora o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016520-28.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 05/Feb/2024).

Ademais, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou as medidas necessárias para solucionar a questão das infiltrações no banheiro da agravada, vislumbro muito mais risco à consumidora, dado o risco de colapso da construção objeto dos autos, do que à construtora, que em caso de eventual improcedência da ação poderá reaver os valores despendidos na obra.

Portanto, no que atine à responsabilidade da agravante pelos reparos no banheiro da autora, não vejo como reformar a decisão guerreada neste momento processual, em que pese a possibilidade de produção de novas provas na origem para demonstração cabal do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da construtora.

Por fim, quanto ao valor da multa diária, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para seu caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento
imotivado
dará ensejo à sua incidência.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequado o patamar em que fixadas as astreintes, constato que não foi fixado prazo para seu cumprimento. Assim, por razoável, e tão somente para fins de cobrança de eventual multa, fixo em 20 (vinte) dias o prazo para cumprimento da liminar.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO em parte
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para fixar o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar, sob pena de multa diária em caso de resistência imotivada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.